Tribunal: CARF
Processo: 10675.901620/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.901620/2017-35
ACÓRDÃO
1002-003.688 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO TRIÂNGULO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. VALOR
PLEITEADO EM OUTRO PER/DCOMP INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE
PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PEDIDO.
Não há impedimento para a apresentação de pedido de restituição de
pagamento indevido decorrente de pagamento indicado em PER/DCOMP
anterior, que restou indeferida por inexistência de crédito disponível,
quando o crédito pleiteado decorre de DCTF e DIPJ retificadoras
apresentadas em data posterior, cabendo à autoridade administrativa
examinar a efetividade e suficiência do crédito para a homologação da
compensação ou do pedido de restituição.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVAS JUNTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO LIQUIDEZ E CERTEZA.
Em razão do princípio da verdade material, culminado com o art. 38 da Lei
9.784/99, acolhe-se a juntada de documentos indispensáveis à
comprovação da liquidez e certeza do direito creditório do contribuinte,
nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.688 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901620/2017-35
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que reaprecie o
pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as DCTF e DIPJ retificadoras, além
de todos os documentos colacionados no recurso voluntário, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual;
ou, havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do
recolhimento a maior, como alegado, seja procedida à restituição requerida no PER em discussão
nos autos.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO, complementando-o em seguida:
Trata-se do Pedido de Restituição – PER/DCOMP no 19771.65320.200515.1.2.04-
0207 (fls. 07 a 09), no valor de R$ 84.857,76, com origem no Darf de IRPJ, código
2390 – IRPJ Entidades Financeiras – Declaração de Ajuste, recolhido em
31/01/2012, no valor total de R$ 793.513,39.
A DRF de origem emitiu o Despacho Decisório eletrônico de fl. 10 indeferindo o
pleito, sob o fundamento de que o crédito associado ao Darf acima, já foi objeto
de análise em Per/Dcomp anterior que referenciam o mesmo pagamento, cuja
decisão concluiu pela inexistência de crédito para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedido de restituição:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.688 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901620/2017-35
3

Cientificada do despacho decisório em 13/04/2017 (AR à fl. 13), a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 16 a 27, em 15/05/2017
Termo de Solicitação de Juntada à fl. 14), acompanhada dos documentos de fls.
28 a 269, onde alega, em síntese, que inicialmente, em 11/03/2013, transmitiu o
PER no 17680.80752.110313.1.2.04-7666, no valor de R$ 5.943,93, o qual foi
indeferido pela RFB, e que logo em seguida, objetivando a compensação dos
valores de saldo negativo de IRPJ acima mencionados, com débitos de IRPJ, foi
transmitida em 15/05/2013 a Dcomp no 09722.44009.150313.1.3.04-9836, no
mesmo montante de R$ 5.943,93, a qual também não foi homologada. Diz que
após a transmissão do PER e da Dcomp originais, em processo de auditoria
interna, verificou quanto à apuração do lucro real do ano-calendário de 2011,
tendo sido indevidamente adicionado à base de cálculo do IRPJ o valor de R$
361.096,88 a maior, aumentando assim a base de cálculo do IRPJ, obtendo um
saldo a pagar maior.
Afirma que diante desta inconsistência, realizou nova retificação da DCTF e da
DIPJ, e como não era possível retificar o PER e a DCOMP de saldo negativo,
porquanto já se encontravam analisados e indeferidos, transmitiu em 20/05/2015
o PER complementar ora indeferido, pleiteando o crédito suplementar do ano-
calendário de 2011, no valor de R$ 84.857,76.
Alega que a assertiva de que o saldo negativo apresentado já fora regularmente
apreciado e que o contribuinte não faria jus a novo pedido de restituição, não
prospera, visto tratar-se de complemento de saldo negativo ainda não apreciado,
e baseado em nova retificação da DIPJ do ano-calendário de 2011.
Diz que na segunda DIPJ retificadora apurou IRPJ devido pelo ajuste anual no total
de R$ 702.711,70, sendo que realizou recolhimento do Darf no valor de R$
793.513,39, havendo uma diferença recolhida a maior de R$ 90.801,69, e que já
tendo solicitado no PER/Dcomp original o montante de R$ 5.943,93, transmitiu
novo PER para a restituição da diferença de R$ 84.857,76. Alega que não há óbice
para que a RFB aprecie o novo pedido de restituição, já que a diferença não
estava abrangida no primeiro pedido apresentado.
Afirma que demonstrou de maneira inequívoca a existência de crédito decorrente
de seu saldo negativo e, diante da impossibilidade de retificação dos pedidos
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.688 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901620/2017-35
4
originais, não lhe restou outra alternativa que não a elaboração de PER
complementar. Assevera que o processo administrativo é regido pelo princípio da
verdade material, o que faz com que a autoridade deva buscar a realidade dos
fatos, podendo determinar a realização de diligências, quando necessárias à
complementação de prova ou esclarecimento de dúvida relativa aos fatos trazidos
ao processo.
Ao final requer o cancelamento do despacho decisório, de forma que seja
reconhecido e deferido na integralidade o saldo negativo de IRPJ no montante de
R$ 84.857,76, e que caso a autoridade julgadora entenda que os documentos ora
juntados não são hábeis o suficiente para deferir o pedido de restituição, requer a
conversão do julgamento em diligência para confirmação do crédito apontado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão no 14-97.253, de 01 de agosto de 2019 (fls. 272 a 281), conforme abaixo:
Enfim, se a contribuinte decidiu reduzir a base de cálculo do IRPJ, mediante a
exclusão de valores, e dessa forma diminuir o valor a pagar e gerando um crédito
a seu favor, suporte para apresentação de PER-Pedido de Restituição que tem por
objeto a diferença paga a maior, deveria tê-lo feito antes da edição do Despacho
Decisório proferido no processo no 10675.901482/2013-61, que tratou da Dcomp
inicial no 09722.44009.150313.1.3.04-9836, descabendo qualquer alteração
posterior no valor de seu direito creditório, seja por meio de PER-Pedido de
Restituição ou de Dcomp/Retificadora.
Na verdade, o que se depreende do comportamento da interessada é que ela,
diante da restrição legal imposta, que não lhe permite mais a alteração do valor
de seu direito creditório, declarado inicialmente no PER no
19771.65320.200515.1.2.04-0207 e na Dcomp no 09722.44009.150313.1.3.04-
9836, pretendeu na verdade contornar a restrição expressa em ato normativo por
meio da apresentação do Pedido de Restituição-PER.
(...)
Veja-se que a contribuinte defende, de forma expressa, que o crédito do Pedido
de Restituição-PER não seria o mesmo crédito anteriormente declarado nas
Declarações de Compensação, como se num mesmo período de apuração
pudessem coexistir diferentes apurações de IRPJ a pagar.
Ora, a apuração do IRPJ a pagar ou de eventual saldo negativo é efetuada a partir
do confronto do tributo devido no período de apuração com as antecipações
ocorridas, sejam a título de retenções na fonte, das estimativas pagas e
compensadas, além de outras deduções previstas na legislação específica.
Por sua vez, o tributo devido é calculado a partir da incidência da alíquota
incidente sobre o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação aplicável (lucro real).
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.688 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901620/2017-35
5
Em cada período de apuração, para cada contribuinte, há um e somente um lucro
líquido. Em conseqüência, somente um único lucro real, um único montante de
imposto devido, do qual diminuídas as antecipações ocorridas e as deduções
permitidas, tem-se tributo a pagar ou eventual saldo negativo.
É verdade que a legislação de regência permite a apresentação de DIPJ
retificadoras, a qual tem a mesma natureza da declaração originalmente
apresentada. Mas, ainda que se apure, nas diversas DIPJ/Retificadoras, saldo
negativo ou imposto a pagar diferentes no seu elemento quantitativo, tal saldo
negativo sempre será o anteriormente apurado corrigido, retificado, a partir de
componentes comuns ou não, que contribuem ou na formação da base de cálculo
ou na apuração dele, presentes nas diversas DIPJ apresentadas.
E para fins de restituição/compensação, a legislação restringe a alteração do saldo
negativo ou do crédito decorrente de pagamento a maior, no tempo, até a data
de edição de decisão administrativa pela autoridade competente.
Além disso, ainda que se pusesse superar esta questão, também nenhum direto
creditório poderia reconhecido pelo presente Acórdão.
Isso porque a manifestante não apresentou nenhum esclarecimento sobre a que
se refere o valor de R$ 361.096,88 que teria excluído da base de cálculo do IRPJ, e
nem apresentou o livro Lalur, para demonstrar a apuração do lucro real.
(...)
Observe-se que simples alegação de erro no preenchimento da DCTF, bem como
sua retificação, não têm o condão de revestir de liquidez e certeza o direito de
crédito compensado. É necessária a comprovação do erro, uma vez que a situação
em foco não se configura como simples erro material de preenchimento, dado
que o recolhimento do Darf se deu na mesma medida do débito confessado na
DCTF original, mas sim de uma nova apuração, na qual, segundo o contribuinte,
teria sido apurado um IRPJ a apagar menor.
Por outro lado, a Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ, instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de
outubro de 1998, é o documento por meio do qual as pessoas jurídicas devem
apresentar, anualmente, informações sobre diversos impostos e contribuições
devidos, compreendendo o resultado das operações do período de 01 de janeiro a
31 de dezembro do ano anterior ao da declaração.
Desta forma, a DIPJ não configura documento suficiente a comprovar qualquer
erro nas informações prestadas na DCTF, pois se trata de documento de natureza
meramente informativa, enquanto a DCTF traduz-se em instrumento de confissão
de dívida. Eventualmente a DIPJ prestar-se-ia a comprovar erro de preenchimento
da DCTF, caso estivesse acompanhada da correspondente documentação fiscal e
contábil que dá suporte aos valores reclamados.
(...)
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.688 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901620/2017-35
6
No entanto nenhuma documentação contábil ou fiscal foi juntada aos autos, de
modo a comprovar a apuração do lucro real ao final do ano de 2011, bem como
do imposto de renda devido no período.
A prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do crédito que
solicitou. Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito
que fundamentou seu pedido de restituição, o contribuinte assume a
incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em
que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza
não foi demonstrada nessa fase de contestação do despacho resultante.
(...)
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento
indevido ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido.
Quanto ao pedido de realização de diligência, a questão da apresentação de prova
na fase do contencioso administrativo fiscal, foi especificamente disciplinada no
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, em seu art. 16, §4o, diploma legal
também aplicável aos processos de restituição/compensação, conforme disposto
no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
Ademais, a adoção do procedimento de diligência e/ou perícia, acima
mencionado, objetiva, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas
anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprimir o
encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual,
quanto à formação da demonstração probatória que a cada um compete.
Portanto, incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade. No caso, indefere-se o pedido de diligência, pois presentes nos
autos elementos capazes de formar a convicção do julgador
No Recurso Voluntário (fls. 289 a 313) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
seja reconhecido a integralidade do crédito para restituição, conforme os fundamentos
discriminados resumidamente na sequência:
- Alega que o Acórdão Recorrido indeferiu a manifestação de inconformidade
apresentada, mas, no entanto, isso não estaria alinhado com o princípio do formalismo moderado
e com o entendimento da jurisprudência deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, segundo o qual quaisquer limitações de origem procedimental ou relacionadas aos sistemas
internos do ente arrecadador não devem ter o condão de tolher o direito assegurado a
Recorrente, isso é, deveria prevalecer o direto material sobre as formalidades que o permeiam.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.688 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901620/2017-35
7
- Explica que como não era possível retificar o PER e a DCOMP originais de saldo
negativo, porquanto já se encontravam analisados e indeferidos, em 20.05.2015, dentro do prazo
prescricional para reaver o crédito, a Recorrente transmitiu o PER Complementar ora indeferido,
pleiteando o crédito adicional de IRPJ do ano-calendário de 2011, no valor de R$ 84.857,76. Infere-
se do histórico do caso que, a despeito de se referir ao mesmo período indicado no PER Original, a
PER Complementar diz respeito a uma parcela de crédito não abrangida pelo PER Original e que,
por isso, merecia análise da RFB independentemente da referida vedação do artigo 88 da IN RFB
1.300/2012, vigente à época dos fatos.
- Assim, tendo sido verificado um erro no preenchimento da DCTF e da DIPJ, que
implicou no pagamento a maior de tributos, e tendo a RFB se manifestado quanto ao pedido de
restituição original, nada obsta que as Autoridades Administrativas apreciem novo pedido de
restituição, em relação à diferença do crédito apurada quando da entrega da DIPJ Retificadora, já
que essa diferença não estava abrangida no primeiro pedido apresentado, e, portanto ainda não
foi objeto de análise pela RFB.
- Reclama que o Acórdão Recorrido ignorou toda a documentação acostada aos
autos a qual tem o condão de demonstrar que o crédito em questão decorre de erro na apuração
do Imposto de Renda, o qual foi devidamente reconhecido pela Recorrente quando da
transmissão da DCTF e DIPJ retificadoras, declarações estas que não só têm os mesmos efeitos da
declaração originária, como foram devidamente processadas perante a RFB sem qualquer
pendência , fato este que só corrobora a validade do crédito em voga. Assim, houve violação aos
princípios da legalidade, da moralidade e da ampla defesa, e, especialmente, ao princípio da
verdade material que deve ser observado pela Administração Pública
- Diante desse cenário, em contraposição às alegações da Autoridade Julgadora e
em atenção ao princípio da verdade material, a Recorrente pede vênia para colacionar aos autos
os documentos contábeis abaixo relacionados, os quais já poderiam ter sido apresentados na
esfera administrativa, caso tivesse sido deferido o pedido de diligência requerido para a eventual
confirmação do crédito apontado. São eles: o Livro Lalur, apto a demonstrar a apuração originária
do lucro real do ano calendário de 2011; controles internos da empresa que demonstrem a
natureza das adições que foram excluídas na apuração do IRPJ, as quais totalizaram o valor de R$
361.096,88; e, os Razões Contábeis n.o 8.1.9.99.00.007.5, 8.1.9.99.00.009.9 e 8.1.9.99.00.010.9.
- Discorre sobre as indevidas adições à base de cálculo do IRPJ, explicando as
dedutibilidades das despesas operacionais ocorridas.
- E face dos esclarecimentos prestados e das provas colacionadas aos autos, em
linha com a legislação e jurisprudência pátria, espera a ora Recorrente a reforma do v. acórdão,
para que seja reconhecida a totalidade do crédito adicional de IRPJ apurado no ano-calendário de
2011 no valor de R$ 84.857,76.
- Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário
para reformar o v. acórdão no 14-97.253 proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.688 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901620/2017-35
8
do Brasil de Julgamento (DRJ/RPO), a fim de que seja reconhecido a integralidade do crédito de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2011 no montante de R$ 84.857,76, por meio do PER no
19771.65320.200515.1.2.04-0207.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 14-97.253 - 6a Turma da DRJ/RPO foi consumado em
04/09/2019 (fl. 286), sendo o recurso voluntário apresentado em 03/10/2019 (fl. 287). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito Conforme já relatado, trata-se de processo sobre PER no
19771.65320.200515.1.2.04-0207, em que a Recorrente indicou como crédito a restituir o
pagamento a maior de IRPJ (código 2390), do período de apuração 31/12/2011, no montante de
R$ 84.857,76.
Contudo, tal pedido foi indeferido sob o argumento de que o mesmo crédito já teria
sido pleiteado anteriormente em outros PER/DCOMPs no 17680.80752.110313.1.2.04-7666
(Pedido de restituição) e no 09722.44009.150313.1.3.04-9836 (DCOMP de saldo negativo), que
restaram indeferidas tendo em vista que o valor constante dos DARF indicado como passível de
compensação seria inexistente.
Após a transmissão destas DCOMPs, em processo de auditoria interna, a Recorrente
verificou estar incorreto a apuração do lucro real do ano-calendário de 2011, o qual, estaria
indevidamente adicionado a base de cálculo do IRPJ o valor de R$ 361.096,88 decorrentes de
despesas necessárias e, portanto, dedutíveis, o que implicou na majoração dessa base de cálculo
do IRPJ e, consequentemente, no pagamento a maior do referido tributo.
Diante desta inconsistência, a Recorrente transmitiu uma nova DCTF e DIPJ
retificadoras informando o correto saldo a pagar de IRPJ do período e, como não era possível
retificar o PER e a DCOMP de saldo negativo, porquanto já se encontravam analisados, então,
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.688 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901620/2017-35
9
dentro do prazo prescricional para reaver o crédito, a Recorrente transmitiu esse PER ora
indeferido, pleiteando o crédito adicional de IRPJ.
O pedido de restituição foi novamente indeferido pela unidade de origem, e
confirmado pela DRJ, com o argumento de que o direito creditório já havia sido analisado e
indeferido. O acórdão recorrido alega que os erros formais no preenchimento desta declaração
somente poderiam, para fins de restituição e ou compensação, serem sanados antes de ser
proferida decisão administrativa, conforme o artigo 88 da Instrução Normativa n.o 1.300, de 20 de
novembro de 2012, vigente à época da transmissão do PER:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
A esse respeito, aduz a Recorrente que não haveria previsão legal para esse novo
indeferimento.
Pois bem, examinando os autos e a legislação que rege a matéria, entendo assistir
razão ao contribuinte.
A situação dos autos, a meu ver, não se amolda ao artigo 88 da IN 1.300/2012.
Afinal, o valor indicado como pagamento indevido ou a maior de IRPJ nos PER/DCOMPs
anteriormente enviados, embora correspondam ao mesmo DARF de recolhimento do tributo do
período de apuração 31/12/2011, não estava disponível por ocasião do exame daquelas
declarações e indeferidas pela autoridade administrativa.
Apenas depois de apresentar DCTF e DIPJ retificadoras, a recorrente apresentou
novo PER, com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do pagamento realizado a
maior. A partir destas declarações retificadoras apresentadas é que surge o “novo” crédito
pleiteado no pedido de restituição sob exame. Logo, não se trata do mesmo crédito.
Além disso, não é atípico a indicação de um mesmo pagamento de DARF efetuado
pelo contribuinte em diversas DCOMP’s, quando o mesmo não é exaurido logo na primeira
compensação apresentada. Por óbvio, o contribuinte somente pode compensar o valor pago a
maior até o limite do seu crédito.
Desse modo, entendo que o valor em discussão não é o mesmo objeto do pedido
anterior, pois surgido depois das retificações da DCTF e da DIPJ, sendo passível de utilização pela
Recorrente, bem como pela inexistência de impedimento de apresentação no pedido de
restituição, consoante já explicado.
Podemos verificar um julgado sobre esse tema com decisão do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
30/09/2009 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VALOR
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.688 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901620/2017-35
10
PLEITEADO
EM
OUTRA
DCOMP
INDEFERIDA.
IMPEDIMENTO
PARA
APRESENTAÇÃO DE NOVA DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há óbice a apresentação de DCOMP pleiteando compensação de pagamento
indevido em face de pagamento indicado em declaração de compensação
anterior, que restou indeferida por inexistência de crédito disponível, quando o
crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora apresentada em data posterior,
cabendo a autoridade administrativa examinar a efetividade e suficiência do
crédito para a homologação da compensação. (Acórdão no 1302-004.472, Relator
Luiz Tadeu Matosinho Machado)
Soma-se a isso, pela análise superficial dos documentos contábeis apresentados
pela Recorrente em confronto com suas DCTF e DIPJ retificadoras, verifica-se que há indícios de
prova de recolhimento a maior relativamente ao IRPJ do ano-calendário de 2011.
Vale ressaltar, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos em grau de
recurso, a jurisprudência deste Tribunal entende que em casos específicos como o ora analisado, o
art. 29 do Decreto 70.235/72, com fulcro na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, é
possível a apresentação de provas fora do prazo previsto no art. 16, do Decreto 70.235/72, em
homenagem a verdade material e a livre convicção do julgador. Neste sentido, citamos os
Acórdãos do CARF abaixo:
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO
MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com
o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão no 2202-006.166)
PROVAS. VERDADE MATERIAL
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força
do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.688 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901620/2017-35
11
primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a certeza e
liquidez do direito creditório declarado na Declaração de Compensação (Dcomp)
transmitida. (Acórdão 9303-007.855)
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional,
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
No caso dos presentes autos, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos
pela Recorrente comprovaram a liquidez e certeza de parte do crédito tributário declarado no
PER, e têm valor fiscal (Livro Lalur e livro razão), entende-se pela possibilidade de aceitação, já que
não demandam novas discussões no âmbito do recurso voluntário, apenas complementando o
que já fora trazido em sede de manifestação de inconformidade.
Por tais motivos, objetivando uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal, entendo que a documentação apresentada pela Recorrente deve ser aceita,
já que não ocorreu a preclusão para juntada de provas, nesse caso específico.
Contudo, as provas fornecidas pela Recorrente no recurso voluntário são novas no
processo e não foram analisadas e discutidas pela DRF e DRJ, e devem ser submetidas à análise
pela Unidade Local para aferição do direito creditório alegado. Nesse sentido, verificamos Acórdão
precedente do CARF:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior
retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ e
a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade
Local Competente. (Acórdão no 1201002.989).
Destaca-se, ainda, que o fato da administração tributária e a DRJ não terem
apreciado os elementos de prova trazidos tardiamente aos autos exige o retorno dos autos para
que assim o faça, a fim de evitar supressão de instância à própria Fazenda Pública. Uma vez que a
análise do crédito seja realizada de forma plena, com todos os elementos só agora conhecidos, o
direito creditório poderá ser adequadamente apreciado.
Assim, caso tal decisão não resulte no deferimento do crédito pleiteado, a
Recorrente deve ser possibilitada a discussão do mérito da restituição do crédito nas duas
instâncias administrativas de julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).

Dispositivo
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.688 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.901620/2017-35
12
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem para que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração as DCTF e DIPJ retificadoras, além de todos os documentos colacionados
no recurso voluntário, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da
interessada, retomando-se o rito processual; ou, havendo a constatação de existência, suficiência
e disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a maior, como alegado, seja procedida à
restituição requerida no PER em discussão nos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 483
DF CARF MF
Original